Tribunal: TJSP
Processo: 2189956-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Habeas Corpus – Ameaça praticada mediante prevalecimento das relações domésticas cumulada com descumprimento de medidas protetivas de urgência, com Violação de Domicílio tentada à noite e no âmbito de violência doméstica, e com lesão corporal – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação

Ementa:
Habeas Corpus – Ameaça praticada mediante prevalecimento das relações domésticas cumulada com descumprimento de medidas protetivas de urgência, com Violação de Domicílio tentada à noite e no âmbito de violência doméstica, e com lesão corporal – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisá-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente, guardando a dinâmica especial gravidade se envolver simultaneamente a prática de ameaça mediante prevalecimento das relações domésticas, cumulada com descumprimento de medidas protetivas de urgência, com Violação de Domicílio tentada à noite e no âmbito de violência doméstica, e com lesão corporal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2189956-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante JOSE
LUIZ GUGELMIN e Paciente JOSÉ LUCAS MENDES SILVA, é impetrado MM.
JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - 05a CJ - JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189956-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 24708
Habeas corpus n. 2189956.06.2020 Jundiaí
Impetrante: JOSÉ LUIZ GUGELMIN
Paciente: JOSÉ LUCAS MENDES SILVA
Habeas
Corpus

Ameaça
praticada
mediante
prevalecimento das relações domésticas cumulada com
descumprimento de medidas protetivas de urgência, com
Violação de Domicílio tentada à noite e no âmbito de
violência doméstica, e com lesão corporal
Prisão
preventiva
suficientemente
fundamentada

Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia
preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes,
demonstrativos da presença de uma das circunstâncias
inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisá-los, deve o
Magistrado considerar não apenas a natureza da infração,
mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente,
guardando a dinâmica especial gravidade se envolver
simultaneamente
a
prática
de
ameaça
mediante
prevalecimento das relações domésticas, cumulada com
descumprimento de medidas protetivas de urgência, com
Violação de Domicílio tentada à noite e no âmbito de
violência doméstica, e com lesão corporal.
Vistos,
O Advogado José Luiz Gugelmin impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
JOSÉ LUCAS MENDES SILVA, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo do Plantão Judiciário da
Comarca de Jundiaí, que teria convertido a prisão em flagrante em
preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência
deferida em favor de Maria José Rocha Barros, nos autos n.
1500351.92.2020.8.26.0861.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189956-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta-se
que
o
tempo
de
prisão
seria
desproporcional à eventual pena pelos crimes ao paciente imputados
(arts. 129, § 9°, 140, 147, todos do CP e art. 24-A da Lei no
11.343/2006), ressaltando ser ele primário. Busca-se, assim, a
revogação da custódia cautelarmente decretada, pelas razões
expostas na inicial, eis que ausente de fundamentação.
Subsidiariamente, requer-se a aplicação das medidas cautelares
alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do CPP.
Indeferida a liminar (fls. 32/34) e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 37/40), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Ao contrário do asseverado na impetração, inexiste
qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente
cautelarmente recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os
fatores motivadores da decretação (fls. 27/30) e da manutenção da
prisão preventiva (fls. 155/156 dos autos principais), vê-se deverem
estes ser confirmados por esta Corte.
José Lucas está preso preventivamente desde 09
de agosto de 2020, tendo sido denunciado como incurso no art. 24-A
da Lei 11.340/2006, nos arts. 150, § 1o (período noturno) c.c art. 14, II,
129, caput (vítima Rogério de Melo), e no art. 147, caput, c.c art. 61, II,
“f”, todos do CP, em concurso material.
Narra a denúncia que, no dia 09 de agosto de
2020, o ora paciente teria descumprido decisão judicial pela qual se
deferiram medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189956-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Penha (fls. 01/04 dos autos principais)
Consta, ainda, dos mesmos autos, que no dia 09 de agosto
de 2020, por volta das 00h10, na Rua Benedito Franco, no
29, bairro Tito Lívio Louveira/SP, JOSÉ LUCAS MENDES
SILVA,
qualificado
as
fls.20/22,
tentou
entrar
ou
permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a
vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa
alheia ou em suas dependências, no período noturno,
apenas não consumando seu intento por circunstâncias
alheias à sua vontade. Também consta que no mesmo dia e
hora alhures mencionados, JOSÉ LUCAS MENDES SILVA,
qualificado as fls.20/22, prevalecendo-se das relações
domésticas e com violência contra a mulher na forma da Lei
Maria da Penha, ameaçou, por palavras, sua ex-
companheira, Maria José Rocha Barros, de causar-lhes mal
injusto e grave.
Por fim, consta no mesmo caderno, nas mesmas condições
já mencionadas, JOSÉ LUCAS MENDES SILVA, qualificado
as fls.20/22, ofendeu a integridade corporal e física de
Rogério de Melo Ferreira, causando-lhe lesões corporais.
Segundo o apurado, a vítima Maria José manteve
relacionamento
amoroso
com
JOSÉ
LUCAS
por
aproximadamente doze anos. Em 23 de julho de 2020 foram
deferidas,
no
bojo
dos
autos
número
1500351-
92.2020.8.26.0861,
medidas
protetivas
de
urgências,
determinando que JOSÉ LUCAS não se aproximasse da
vítima ou de seus familiares, ficando estabelecido o limite de
cem metros de distância e, ainda, que o denunciado não
entrasse em contato com a ofendida e seus familiares por
qualquer meio de comunicação (fls.21/23 dos autos no
1500351-92.2020.8.26.0861).
O
denunciado
foi
devidamente intimado do deferimento das referidas medidas
no bojo do referido feito, segundo consta as fls. 50.
Ocorre que, mesmo ciente das referidas proibições, JOSÉ
LUCAS manteve contato com Maria José. No dia dos fatos,
JOSÉ LUCAS telefonou para a vítima Maria José, que, ao
reconhecer a voz do denunciado, imediatamente passou o
telefone para seu atual companheiro, Rogério. Mesmo com
Rogério pedindo que JOSÉ LUCAS não fosse até a
residência, tempos depois, ouviram uma buzina e viram que
o denunciado estava tentando pular o muro do local,
momento este em que a vítima Rogério tentou impedi-lo e
foi agredido com uma chave, na cabeça. Ato contínuo,
JOSÉ LUCAS ameaçou a vítima Maria José de morte. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189956-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
guarda municipal foi acionada e quando chegou ao local
conseguiu deter JOSÉ LUCAS ainda na frente da residência
de Maria José.
As vítimas ofertaram representações contra o ora
paciente (Maria José e Rogério atual companheiro da vítima a fls.
06).
Consoante se verifica dos autos, foi concedida à
vítima Maria José medida protetiva de distanciamento em desfavor do
acusado no processo n. 1500351.92.2020.8.26.0861. O paciente, ex-
companheiro da vítima Maria José, teria, mesmo já tendo sido
devidamente intimado de aludida concessão (fls. 28 grifo nosso)
[...] após ligação telefônica ameaçadora, dirigiu-se até a
frente da residência da vítima, tentou pular o portão, sendo
impedido pelo atual companheiro desta, tendo-o agredido,
bem como ameaçado a ex-companheira de causar-lhe mal
injusto.
O indiciado negou os fatos (fls. 8), inclusive alegando
desconhecimento da medida protetiva concedida à vitima,
faltando com a verdade, vez que foi intimado da decisão
que concedeu a medida protetiva à vitima, conforme
documento acostado às fls.50.
Assim, reconheço ter havido situação de flagrância, sendo
legal e legítima a prisão.
Existem, ademais, indícios suficientes nos autos de
autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por
eventual manutenção do estado de liberdade do acusado.
Deve-se ainda ponderar que, embora os crimes
pelos quais o paciente está sendo processado não prevejam punição
severa, sua conduta se reveste de preocupante gravidade, na medida
em que envolve não apenas prática de violência doméstica contra
mulher, mas também descumprimento de medidas protetivas, o que
denota sua completa ausência de limites, fato facilmente aferível a
partir do aparente desprezo nutrido pelo paciente face às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189956-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
determinações judiciais.
Por essa situação particular do caso, não é mesmo
recomendável que o paciente responda ao processo em liberdade (fls.
155/156 dos autos principais), mesmo porque a correta apuração do
ocorrido exige, também, que as vítimas e todas as testemunhas
estejam suficientemente protegidas, de sorte a poderem prestar seus
esclarecimentos de modo livre e desimpedido.
Tudo isso recomenda sejam observadas medidas
assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução
criminal, bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba
sendo forçoso reconhecer não ser recomendável que o paciente
responda ao processo em liberdade.
Importa igualmente consignar que, apesar de o ora
paciente não ostentar antecedentes (fls. 22/23 e FA fls. 42/43 dos
autos principais), a dinâmica dos fatos, consoante acima explicitado,
revela ousadia e a particular periculosidade do agente em sua prática,
o que enseja a necessidade de que o caso ora em apreço seja
submetido a uma análise mais criteriosa.
Como bem fundamentado pelo Juízo de 1o Grau
(fls. 155)
No presente caso, diante das circunstâncias narradas no
auto de flagrante, resta evidenciado que se posto em
liberdade, o acusado provavelmente voltará a ameaçar a
vítima, ou até mesmo concretizar tais ameaças, uma vez
que descumpriu ordem judicial. Anoto que o requisito
previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo
Penal encontra-se preenchido, a fim de garantir a execução
das medidas protetivas deferidas à vítima.
Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da
custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta,
eis que vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189956-06.2020.8.26.0000 -Voto no
7
como na situação inerente ao caso concreto.
Ressalte-se que, mesmo tendo o pedido vindo
acompanhado de documentação comprobatória de residência fixa (fls.
19/20) e de constar da procuração ad-judicia (fls. 130 dos autos
principais) informação no sentido de que o paciente exerce a profissão
de pedreiro, não há efetivamente como conceder a liberdade. Existem,
com efeito, fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá persistir
em sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou frustrar a aplicação
da lei penal.
No caso concreto estão, pois, efetivamente
presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve
prevalecer a necessidade de ser garantida a correta instrução criminal,
a efetiva aplicação da lei penal, bem como a tranquilidade e a
segurança do corpo social. Tanto é assim, que reiterado o pedido de
liberdade provisória em favor do paciente perante o Juízo de 1a
Instância foi novamente adequado e fundamentadamente indeferido,
consoante se verifica de fls. 155/156 (dos autos principais).
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter
restado assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio
da presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que
a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da
conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da
CF/88.1
A aplicação das medidas cautelares enumeradas
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma.
Votação unânime. Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em:
21 Jun. 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189956-06.2020.8.26.0000 -Voto no
8
pelo legislador na atual redação do art. 319 do CPP é, de outra parte,
descabida.
É certo que a Lei n. 12.403/11 carreou ao
ordenamento jurídico mecanismos, diferentes da prisão, destinados a
assegurar o Juízo. Todos eles têm como pressuposto, contudo, a
soltura do flagrado do cárcere, uma vez figurar a liberdade provisória
na base de todas essas medidas cautelares previstas em lei, das quais
é antecedente lógico. A nova redação dada ao art. 321 do CPP dispõe,
com efeito, que, na ausência dos pressupostos da custódia preventiva,
o Juiz deverá conceder a liberdade provisória e, se for o caso, impor as
medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo Codex.
Impende observar, por fim, que, dentre todas as
novas medidas cautelares penais, nenhuma delas é, em tese, isolada
ou cumulativamente considerada, mais gravosa do que a fiança. Há,
todavia, previsão expressa do art. 324, IV, do CPP, em sua atual
redação, no sentido de não ser concedida fiança “quando presentes os
motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312)”,
como no presente caso.
De mencionada assertiva pode-se, assim, deduzir
que, em sendo vedado o arbitramento de fiança, serão igualmente
descabidas quaisquer outras medidas cautelares mais favoráveis ao
paciente,
em
especial
se
considerada
a
equação
'necessidade/adequação', que vem expressa no atual art. 282 do CPP,
nos seguintes termos:
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a: I necessidade para aplicação
da lei penal, para investigação ou a instrução criminal e, nos
casos expressamente previstos, para evitar a prática de
infrações penais; II adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2189956-06.2020.8.26.0000 -Voto no
9
No mais, consoante as informações da autoridade
apontada como coatora, o réu já foi devidamente citado em 02 de
setembro do corrente ano, tendo a defesa prévia sido apresentada (fls.
141/151 do autos principais).
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer
ilegalidade na permanência da custódia cautelar do paciente, não se
pode deferir a ordem impetrada.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator